Tribunal: TJSP
Processo: 1003939-19.2020.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E INSUMOS – Diabetes Mellitus – Dislipidemia (com predomínio de hipertrigliceridemia) e Hipertensão Arterial – Medicamentos: LOSARTANA; HIDROCLOROTIAZIDA; ANLODIPINO; NESINA (Benzoato de Alogliptina); XIG DUO (Dapagliflozina/ Metformina); SINVASTATINA; CIPROFIBRATO - Ação ajuizada em 11 de março de 2020. Aplicação da tese definida no Tema 106 do Superior

Ementa:
SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E INSUMOS – Diabetes Mellitus – Dislipidemia (com predomínio de hipertrigliceridemia) e Hipertensão Arterial – Medicamentos: LOSARTANA; HIDROCLOROTIAZIDA; ANLODIPINO; NESINA (Benzoato de Alogliptina); XIG DUO (Dapagliflozina/ Metformina); SINVASTATINA; CIPROFIBRATO - Ação ajuizada em 11 de março de 2020. Aplicação da tese definida no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça. Comprovada a imprescindibilidade do tratamento e a hipossuficiência da parte autora. Cumpridos requisitos cumulativos. Multa, penhora "on line" ou bloqueio de verbas públicas – Possibilidade. RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1003939-19.2020.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado ROGERIO TEODORO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 19485(13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO
/
REMESSA
NECESSÁRIA
No
1003939-19.2020.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
RECORRENTE: “JUIZO EX OFFICIO”
APELADO: ROGÉRIO TEODORO DE OLIVEIRA
Juíza de 1a Instância: Bruna Carrafa Bessa Levi
AM
SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E
INSUMOS
Diabetes Mellitus
Dislipidemia (com
predomínio de hipertrigliceridemia) e Hipertensão Arterial

Medicamentos:

LOSARTANA;
HIDROCLOROTIAZIDA;
ANLODIPINO;
NESINA
(Benzoato de Alogliptina); XIG DUO (Dapagliflozina/
Metformina); SINVASTATINA; CIPROFIBRATO - Ação
ajuizada em 11 de março de 2020. Aplicação da tese
definida no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça.
Comprovada a imprescindibilidade do tratamento e a
hipossuficiência da parte autora. Cumpridos requisitos
cumulativos. Multa, penhora "on line" ou bloqueio de
verbas
públicas

Possibilidade.

RECURSO
VOLUNTÁRIO
E
REEXAME
NECESSÁRIO
DESPROVIDOS.
Cuida-se de recurso voluntário e reexame
necessário em face da sentença de fls. 79/86, que julgou procedente a
demanda, tornando definitiva a tutela de urgência deferida, para
fornecimento dos fármacos pleiteados, e condenou a requerida na
obrigação de fazer consistente em providenciar e custear de imediato o
fornecimento da medicação prescrita à parte autora, enquanto durar a
necessidade dos medicamentos, sob pena de incorrer em crime de
desobediência e ato de improbidade administrativa, sem prejuízo de, se o
caso, imposição de multa e bloqueio de verbas públicas. Por ocasião da
execução da ordem, determinou à requerida a observância do seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arbitramento: a parte autora deve residir no foro e Município de Jundiaí;
O insumo ou a medicação deve ter prévia autorização da ANVISA para
ingresso e uso dentro do território nacional; O fornecimento do insumo
ou da medicação deve se dar mediante exibição de receituário médico,
independentemente de sua origem, se da rede pública ou da rede
privada; O receituário médico deve ser atualizado, no máximo a cada
quatro meses, durante o tempo necessário para o tratamento, a ser
diretamente apresentado ao órgão dispensador responsável pelo
fornecimento da medicação ou do insumo; A medicação deve ser
fornecida conforme seu princípio ativo, independente de fornecedor, de
marca ou de nome comercial, autorizado o fornecimento de medicação
genérica; E o insumo ou a medicação a ser fornecida deve ser só aquela
expressa e individualizada na petição inicial destes autos,
concomitantemente à sua expressa identificação individual no respectivo
receituário médico, independente de alteração de dosagem ou posologia,
não autorizada a sua substituição por outra similar, sempre sem prejuízo
dos materiais que se fizerem necessários para a sua aplicação.
Ante
a
sucumbência,
condenou
a
Municipalidade ré ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00, nos termos do art. 85,
§8o do CPC.
Apelou
a
Municipalidade
de
Jundiaí
sustentando que o medicamento Ciprofibrato é fornecido pelo CEAF
Componente Especializado de Assistência Farmacêutica, razão pela qual
não deve ser condenado ao fornecimento; que o laudo trazido como
prova não atende o requisito do Tema 106 STJ, por não ser
fundamentado e circunstanciado e não consignar a ineficácia para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tratamento da moléstia pelos fármacos fornecidos pelo SUS; aduz
maltrato à isonomia, ao federalismo, às disposições orçamentárias, à
política pública de saúde; impugna a ameaça de determinação de
imposição de multa e ao bloqueio de verbas públicas. Subsidiariamente
requer o redirecionamento do cumprimento obrigacional ao Estado de
São Paulo, autorizando que o Município de Jundiaí seja reembolsado do
ônus financeiro dispendido para atendimento do caso concreto. Ao final,
requer seja alterado o critério de fixação dos honorários sucumbenciais
para que sua fixação seja em 10% do valor da condenação, aduzindo ser
o critério de fixação por equidade exceção subsidiária e não a regra a ser
adotada para fixação dos honorários sucumbenciais, ainda, caso, não se
altere o critério que se reduza a fixação para no máximo R$ 1.000,00,
ante as peculiaridades do caso concreto ( causa repetitiva e de massa,
simplicidade do tema, ausência de dilação probatória e rápido trâmite
processual). Prequestiona dispositivos (fls. 89/105).
Recurso
recebido,
isento
de
preparo
e
contrariado (fls. 111/121).
É O RELATÓRIO.
Inicialmente, considera-se interposto o reexame
necessário, nos termos do art. 496 do CPC.
Trata-se de ação de obrigação de fazer com o
objetivo de compelir a Municipalidade de Jundiai ao fornecimento dos
medicamentos:
LOSARTANA;
HIDROCLOROTIAZIDA;
ANLODIPINO; NESINA (Benzoato de Alogliptina); XIG DUO
(Dapagliflozina/ Metformina); SINVASTATINA; CIPROFIBRATO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme prescrição médica de fls. 7 ao autor que tem diagnóstico de
Diabetes Mellitus, dislipidemia com predomínio de hipertrigliceridemia
e hipertensão arterial, para uso contínuo e por tempo indeterminado
objetivando o controle de tais morbidades.
É consabido que a saúde é direito de todos e
dever do Estado, como estabelece o artigo 196 da Constituição Federal e
a vida e a saúde têm precedência sobre todos os demais bens
juridicamente tutelados, não podendo ser colocados em perigo pela falta
de condição econômica para custear o tratamento. Portanto, cabe ao
Poder Público a responsabilidade de suprir essa deficiência, fornecendo
o necessário para garantia desses direitos.
Não obstante as dificuldades do sistema de
saúde em bem atender a toda a demanda, tem o cidadão o direito de
exigir que as suas necessidades de saúde sejam prontamente atendidas,
especialmente para evitar que se agravem.
E isso significa que não se pode erigir regra de
hermenêutica para sobreposição a princípio maior, insculpido na
Constituição Brasileira, de ser a saúde direito de todos e dever do
Estado, como manda o seu artigo 196. Assim, há de ser dado o
atendimento real ao paciente, seja através de programas e políticas
públicas na área da saúde, seja pelo atendimento direto, sem que se
perquira sobre estabelecimento de prioridades ou de ordem e extensão
do atendimento a ser prestado porque a responsabilidade, é concorrente
entre União, Estado-membro e Município; o que vale dizer, de todos, e
nenhum dos entes federativos está afastado dela.
Ademais, o art. 30 da Constituição Federal
determina competir ao município prestar, com a cooperação técnica e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da
população, com nota de haver repasse de recursos para o atendimento à
saúde da população. Além disso, há a regra do artigo 198 da
Constituição Federal ao dispor que ações e serviços públicos de saúde
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um
sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes
(prossegue o artigo com nove incisos). Como visto, o direito à saúde,
daqueles fundamentais assegurados na Constituição Federal, impede que
o Poder Público, em qualquer dos planos da organização federativa,
mostre-se indiferente e, ao invés de arrostá-lo, procure inculcar a
responsabilidade a outrem, como se a norma constitucional fosse letra
morta. A responsabilidade é dos três entes federados, mesmo porque há
divisão dos recursos a fim de dar tratamento de saúde integral aos
cidadãos
De acordo com a Lei no 8.080/90, há
responsabilidade de todos os entes públicos, com descentralização dos
serviços para o município, que tem o contato direto com a população,
com repasse de verbas. Não há ingerência do Judiciário no Estado, não
infringindo o princípio da separação dos poderes, sem que fizesse prova
alguma de inexistência de verba orçamentária para fazer frente à
aquisição determinada desde a liminar. Trata-se de dar cumprimento ao
disposto na Constituição Federal. Não houve qualquer violação ao
princípio da isonomia, mesmo porque a Constituição Federal dispõe
sobre ser a saúde direito de todos, com quebra desse princípio caso não
fornecidos os insumos à impetrante, sem que isso se constitua em
privilégio ou prevalência de interesse individual, pois há determinação
na Constituição Federal para o atendimento integral da saúde do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cidadão, não demonstrado prejuízo à coletividade. Cabe à
municipalidade dar integral cumprimento ao artigo 196 da Constituição
Federal, custeando o tratamento do autor, justamente em atendimento
aos princípios da universalidade e da igualdade.
Neste sentido e conforme decidido no recurso
representativo de controvérsia (REsp no 1.657.156/RJ) e sua modulação
definida em embargos declaratórios, a exigência cumulativa dos
requisitos definidos no Tema 106 STJ atinge os processos posteriores a
04/05/2018.
O presente feito foi ajuizado em 11/03/2020 e,
portanto, regido pelos critérios cumulativos estabelecidos como de
observância geral pelo Tema 106 STJ, com a seguinte tese fixada:
A
concessão
dos
medicamentos
não
incorporados em atos normativos do SUS
exige a presença cumulativa dos seguintes
requisitos:
i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para
o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS;
ii) incapacidade financeira de arcar com o
custo do medicamento prescrito;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
iii) existência de registro do medicamento na
ANVISA, observados os usos autorizados pela
agência.
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de
forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de
forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir
da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018”.
É consabido que a indicação do tratamento de
saúde é de responsabilidade de quem o prescreve e no caso em tela não
há controvérsia quanto à sua necessidade, não cabendo ao Poder Público
questioná-lo.
De fato, o autor trouxe a prescrição do
medicamento postulado e laudo médico do médico que o acompanha,
atestando a imprescindibilidade da prescrição. O uso da medicação é
contínuo e por tempo indeterminado (fls.06/07).
É
incontroverso
que
comprovou
sua
hipossuficiência financeira para arcar com o custo do medicamento,
ademais, também, porque lhe fora deferida a gratuidade da justiça (fls.
4).
Por fim, toda a medicação tem aprovação e
registro na ANVISA.
Desta maneira, é de ressaltar que os
requisitos cumulativos foram atendidos.
E, restou incontroverso nos autos que o autor
necessita dos medicamentos para manutenção da sua saúde e sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enfermidade tem difícil controle e estabilização.
Por outro lado, a negativa da realização
dispensação dos medicamentos revela comportamento furtivo do Poder
Público à plena obediência dos preceitos constitucionais, além de
ofender, definitivamente, o direito do doente à assistência integral à
saúde.
Mostra-se
inadmissível,
num
Estado
Democrático de Direito, condicionar o fornecimento de insumos e
medicamentos às pessoas com doenças graves ao cumprimento de etapa
burocrática de inclusão em protocolos médicos ou outras listas
congêneres, bem como a sua disponibilidade para distribuição somente
após padronização.
Além disso, não se verifica afronta ao princípio
da separação de poderes ou ingerência do Poder Judiciário nas esferas
administrativas, pois a Administração Pública, como gestora dos
interesses públicos, está submissa ao princípio da legalidade.
O direito à vida e à saúde não está sujeito à
atuação discricionária da Administração Pública quanto à aplicação dos
recursos estipulados na lei orçamentária.
O administrador pode escolher a melhor
maneira de executar a lei, mas não pode se omitir quanto ao DEVER de
agir. O exercício do poder discricionário possui limite na lei,
característica representada pelo sistema “checks and balances” na
tripartição dos Poderes.
Portanto, uma vez não cumpridos os ditames
legais, ocorre desvio de poder, sujeitando-se ao controle judicial, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exatamente esta a situação dos autos.
Ressalte-se que não há ilegitimidade passiva
“ad causam”, pois o Poder Público tem o dever, compartilhado de forma
solidária entre as três esferas de governo, de prestar atendimento integral
à saúde de todos os cidadãos, de forma que a parte tem a faculdade de
escolher contra quem vai promover a demanda (Município, Estado ou
União).
Aliás, eis o teor das Súmulas 37 e 29 desta
Corte (publicadas no DJE de 07/12/2010, pg. 1):
Súmula 37: A ação para o fornecimento de
medicamento e afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa
jurídica de Direito Público Interno.
Súmula 29: Inadmissível denunciação da lide
ou chamamento ao processo na ação que visa ao fornecimento de
medicamentos ou insumos.
Em
suma,
sendo
a
saúde
um
direito
fundamental, e não tendo o autor, ora recorrido, recursos financeiros
para custear o tratamento de que necessita, incumbe, sem sombra de
dúvida, ao Poder Público fornecê-lo gratuitamente e na medida de sua
necessidade, conforme bem assentado na r. sentença.
No mais, cabe ao juiz adotar medidas, de ofício
ou a requerimento da parte interessada, para dar efetividade à tutela
jurisdicional.
Como se trata de obrigação imposta à
Municipalidade de Jundiaí, diante da possibilidade do tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
permanecer necessário, isto é, periódico, de curso sucessivo e sem
previsão de encerramento imediato, mantém-se que a parte autora deve
apresentar prescrição médica atualizada perante o Departamento
Regional de Saúde de Bauru a cada 04 (quatro) meses.
Contudo, nada mais lógico evidenciar que em
se tratando de recurso terapêutico continuado, cabe ao Juiz adotar
medidas que entender eficaz à efetivação de suas decisões, pelo que se
mantém que eventual descumprimento do mandamento judicial pela
Municipalidade de Jundiaí se trata de cometimento de crime de
desobediência e em ato de improbidade administrativa, mantendo-se a
possibilidade e, se necessário, da imposição e o arbitramento da multa.
A multa diária é passível de fixação nos moldes
do artigo 537 do Código de Processo Civil, em caso de descumprimento,
mesmo contra o ente estatal, entendimento já pacificado neste Tribunal,
mesmo porque inexiste mandamento legal que a impeça.
A matéria é consolidada e sedimentada também
no E. Superior Tribunal de Justiça, como se percebe em julgados do E.
Superior Tribunal de Justiça, tal qual decidido no Recurso Especial No
1.474.665 - RS (2014/0207479-7) - Relator Ministro BENEDITO
GONÇALVES (Julgamento em 26 de abril de 2017), com efeito na
forma do § 7o do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973,
atual art. 1.040:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A
ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5o
DO ART. 461 DO CPC/1973.DIREITO À SAÚDE E À VIDA. 1. Para os
fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o
âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de
controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a
ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa
desprovida de recursos financeiros. 2. A função das astreintes é
justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em
cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta,
incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de
adimplir a obrigação voluntariamente. 3. A particularidade de impor
obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a
propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar
multa diária, conforme prescreve o § 5o do art. 461 do CPC/1973. E, em
se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em
desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de
ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-
meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp
283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, DJe 8/4/2014; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp
1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ
de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise
Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008. 4. À luz do § 5o do art. 461

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do CPC/1973, a recalcitrância do devedor permite ao juiz que, diante
do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à
satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do
"poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade
as suas decisões. 5. A eventual exorbitância na fixação do valor das
astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a
cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de
não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz
coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio
pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última
hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais
necessária.Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/8/2015;e AgRg no
REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, DJe 12/5/2015. No caso em foco, autora, ora
recorrente, requer a condenação do Estado do Rio Grande do Sul na
obrigação de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan, 0,03%, de uso
contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto
(C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fim de
restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53). 7.
Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de
imposição de multa diária à Fazenda Pública. Acórdão submetido à
sistemática do § 7o do artigo 543-C do Código de Processo Civil de
1973 e dos arts. 5o, II, e 6o, da Resolução STJ n. 08/2008.
Ressalte-se que, muito embora possa haver
resistência ao cumprimento do comando judicial, a penhora “on line” ou
bloqueio de verbas públicas, como medida em abstrato, é possível, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prejuízo de análise, quando e, se, efetivamente houver determinação
para o bloqueio.
Quanto à pretensão da Municipalidade de
Jundiaí de ter o cumprimento da obrigação direcionado para o Estado de
São Paulo, não pode prosperar, ressaltando-se que a obrigação deverá
ser cumprida no local de residência do apelado, adotando-se a íntegra da
fundamentação da magistrada sentenciante, especialmente porque o
Sistema Único de Saúde é único, inexistindo separação entre a União, o
Estado e o Município e não há que se tentar escusar do fornecimento
com argumentação de que competiria a outro.
Quanto à pretendida redução da verba
honorária do patrono do autor, tem-se que foi arbitrada de forma justa e
ponderada, descabendo também qualquer redução.
Mister consignar que as Súmulas 282, 317 e
356 do STF e 211 do STJ, que tratam do prequestionamento, não aludem
a qualquer “obrigação de citação de fundamento legal, quando a
própria lei satisfaz-se com os fundamentos jurídicos da decisão. Que, no
caso, examinou a lide em todos os seus contornos e lhe deu a solução
condizente com o discurso que antecedeu o dispositivo” (ED no
232.217.5/8-01, rel. Des. Coimbra Schmidt).
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça
assim se manifestou sobre o prequestionamento:
“O prequestionamento para o RE não reclama que o preceito
constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente
referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado
inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha” (RTJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
152/243).
Dessa maneira, de rigor a manutenção da
r.sentença por seus próprios fundamentos.
Considera-se, no mais, prequestionada toda a
matéria infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes,
salientando-se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER,
DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao
recurso e ao reexame necessário.
ISABEL COGAN
Relatora